Tribunal: STF
Processo: ARE 1574272
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, INC. III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TEMA 1010/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MUNICÍPIO DE ROSANA. MARGENS DO RIO PARANÁ. BAIRRO ENTRE RIOS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 500 METROS. INUNDAÇÃO SAZONAL. ÁREA DE RISCO. ARTIGO 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL AFASTADO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Considerando-se o julgamento do Recurso Especial n. 1.770.760/SC - Tema 1010, em 28/04/2021, fica prejudicada a análise do agravo interno.



    2. Não houve cerceamento de defesa, pois a lide não foi julgada antecipadamente, tanto que foi determinada a realização da prova pericial a ser realizada pela Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), sendo oportunizado às partes a apresentação de quesitos, mas os réus permaneceram inertes. 



    3. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado pela Constituição da República, condiciona o exercício da atividade econômica e a função social da propriedade, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, inclusive mediante a aplicação de sanções de natureza civil, administrativa e penal, e a exigência do cumprimento de obrigação de reparar os danos causados. 



    4. A dimensão da APP nas faixas marginais de qualquer curso d’água perene, localizadas em áreas rurais e urbanas, é de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros.



    5. O artigo 61-A da Lei n. 12.651/2012 autoriza a preservação de imóveis rurais com até 1 (um) módulo fiscal em APP, exclusivamente, para preservação de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, em áreas rurais consolidadas até 22/07/2008, contanto que estejam fora de área que ofereça risco. 



    6. O imóvel está situado no Bairro Beiro Rio, município de Rosana – SP, à distância de menos de 500 (quinhentos) metros das margens do Rio Paraná, construídos em Área de Preservação Permanente (APP), sujeito à inundação sazonal, e, portanto, de risco a vida e a integridade física das pessoas. 



    7. Não cabe invocar o Plano de Regularização Fundiária estabelecido pela Lei Complementar do Município de Rosana n. 45, de 24/12/2015, que não incide sobre bem federal. O artigo 22, IV, da CR prevê a competência privativa da União para legislar sobre águas, cuja regra se sobrepõe a leis estaduais e municipais.



    8. Prevalece o artigo 65 da Lei n. 12.651/2012, regulamentado pelo artigo 9º da Resolução n. 369/2006 do CONAMA, que veda a regularização fundiária em áreas sujeitas a risco de inundação. 



    9. Independentemente da época que os réus adquiriram a propriedade, estando patente que o imóvel (Rancho Ducinkus - lote 35-A) ocupa irregularmente Área de Preservação Permanente às margens do Rio Paraná, bem público da União, ocasionando dano ambiental, considerando-se que a área degradada comporta recuperação ambiental mediante a retirada das construções e de todas as intervenções negativas do local, impõe-se a desocupação e a demolição das construções existentes na parte da propriedade dos réus, dentro da faixa de 500 (quinhentos) metros de largura, a partir da margem do curso d’água, com a elaboração e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), assegurando a restauração integral do ecossistema afetado. 



    10. Agravo Interno prejudicado. Recurso não provido.” (e-doc. 50, p. 22-23). 



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, inc. III; 5º, incs. XXII e XIII; 6º; 7º; e 217, § 3º, da Constituição da República. 



    2.1. Afirma que o acórdão recorrido violou a dignidade da pessoa humana, “na medida em que determinou a completa aniquilação do imóvel dos Recorrentes, privando-os da moradia e do lazer, malgrado a legislação em matéria ambiental permita que eles continuem com o ecoturismo e com o turismo rural ainda que praticado em área de preservação permanente”.



    2.2. Alega que o “Aresto impugnado também não observa o direito constitucional à propriedade em sua plenitude, isto é, cumprindo com uma função social, conferindo aos seus possuidores ou proprietários os atributos de usar, gozar e dispor” (e-doc. 52).



    3. Nas contrarrazões, as partes recorridas alegam a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumentam que a parte recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Aduzem a ausência de prequestionamento. Sustentam, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-docs. 55 e 56).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que (i) “tais situações só podem ser verificadas em cotejo com a legislação infraconstitucional”; e (ii) “a solução da controvérsia no presente recurso extraordinário, pressupõe, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos” (e-doc. 57).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Este agravo não merece ser conhecido.



    6. O agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, os agravantes apresentaram peça genérica, em que sustentam “que o recurso extraordinário foi interposto de maneira correta, apresentando a infringência de toda a legislação constitucional, a qual foi devidamente pré questionada desde o início da instrução processual”, citando dispositivos que autorizam a interposição de recurso extraordinário.



    8. Deixando a parte de apresentar qualquer impugnação específica do quanto consta na decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:  



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    9. Verifica-se, ainda, que os arts. 1º, inc. III; 5º, inc. XIII; 6º; 7º; e 217, § 3º, da Constituição da República, indicados como violados nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    10. Ainda que superados tais óbices, é válido assinalar que a Corte Regional sopesou meandros de normas infraconstitucionais, bem como os fatos e provas constantes dos autos, ao decidir quanto à temática do presente caso. Extraio do acórdão o seguinte trecho:



    “Depreende-se, ainda, que inexiste no local atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, assim compreendidas aquelas que envolvem agricultura, pecuária e floresta. Tampouco empreende atividades de ecoturismo ou turismo rural. Evidenciando-se, das provas, que a propriedade é destina ao lazer, amoldando-se no conceito de casa de veraneio. 



    De outro giro, não há fundamento jurídico válido para a pretensa inserção da localização do imóvel na chamada zona urbana consolidada, pois dela não se cuida. Assim, tampouco tem aplicação no caso concreto a norma do artigo 4º, § 10, da Lei n. 12.651/2012 com redação da Lei 14.285/2021, porque o imóvel dos réus se encontra em área de interesse federal, à margem do Rio Paraná, bem da União. 



    Portanto, não cabe invocar o Plano de Regularização Fundiária estabelecido pela Lei Complementar do Município de Rosana n. 45, de 24/12/2015, que não incide sobre bem federal. Acrescentando-se que o artigo 22, IV, da CR prevê a competência privativa da União para legislar sobre águas, cuja regra se sobrepõe a leis estaduais e municipais.



    Prevalece, assim, o artigo 65 da Lei n. 12.651/2012, regulamentado pelo artigo 9º da Resolução n. 369/2006 do CONAMA, que veda a regularização fundiária em áreas sujeitas a risco de inundação. 



    Repise-se que não cabe regularização fundiária porquanto não se configura, na hipótese, área urbana consolidada. Afastando-se, assim, a aplicação do artigo 11, III, da Lei nº 13.465/2017, que remete à observância da condição estabelecida no artigo 65 da Lei n. 12.651/2012, cuja norma veda a regularização de área de risco de inundação, conforme ocorre com a localização do imóvel em litígio. 



    Nesse cenário, independentemente da época que os réus adquiriram a propriedade, estando patente que o imóvel (Rancho Ducinkus - lote 35-A) ocupa irregularmente Área de Preservação Permanente às margens do Rio Paraná, bem público da União, ocasionando dano ambiental, considerando-se que a área degradada requer a recuperação ambiental mediante a retirada das construções e de todas as intervenções negativas no local, impondo-se o cumprimento de obrigação de fazer no sentido de desocupar e demolir as construções existentes na parte da propriedade dos réus, dentro da faixa de 500 (quinhentos) metros de largura, a partir da margem do curso d’água, com a elaboração e execução de Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), para que seja assegurada a restauração integral do ecossistema afetado” (e-doc. 50, p. 21-22).



    11. Somente a partir da reapreciação do conjunto fático-probatório e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável em campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. No mesmo sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.423.671-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” 



    (ARE nº 1.388.654-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023).



    12. Assim, este agravo não merece conhecimento e, ainda que conhecido e provido fosse, o recurso extraordinário não teria chances de êxito.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator